Tribunal: TJMT
Processo: 1012719-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012719-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (EMBARGANTE), VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER - CPF: 567.525.471-49 (EMBARGANTE), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (EMBARGADO), MARLI DE OLIVEIRA GOLON - CPF: 864.385.579-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO GOLON - CPF: 282.755.439-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.

PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. DÍVIDA CONFESSADA.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento a
o R
ecurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução em face dos agravados José Thomé
Prediger
e Vera Lucia
Marcusso

Prediger
. Os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no julgado, sob o argumento de que a
prejudicialidade
externa entre a ação de execução e a ação de rescisão contratual justificaria a suspensão do feito executivo. Alegam, ainda, que não figuram como devedores originários na execução e que a existência de confissão de
dívida não afasta a
prejudicialidade
. Pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para manter a suspensão da execução até o julgamento da ação de rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a
prejudicialidade
externa entre a ação de execução e a ação de rescisão contratual, mantendo o prosseguimento da execução em relação aos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da
prejudicialidade
externa, concluindo pela sua inexistência diante da confissão de dívida realizada pelo próprio embargante, elemento considerado determinante para o afastamento da suspensão da execução.

A insurgência dos embargantes revela apenas inconformismo com a decisão proferida, o que não se enquadra entre as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera discordância das partes com a fundamentação adotada no acórdão não configura omissão,
contradição ou obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

deu provimento ao Recurso

“para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução em relação aos agravados José Thomé
Prediger
e Vera Lucia
Marcusso

Prediger
”
.

Os embargantes alegam a existência de omissões e contradições no acórdão, argumentando, em síntese, que: a) a
prejudicialidade
externa entre a ação de execução e a ação de rescisão contratual é notória e foi expressamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau; b) a anterioridade da execução em relação à ação de rescisão contratual é irrelevante para o reconhecimento da
prejudicialidade
, conforme jurisprudência do STJ; c) caso a ação de rescisão contratual seja julgada procedente, faltará legitimidade passiva aos embargantes para figurarem na execução; d) os embargantes não são devedores originários na execução, mas apenas terceiros; e) a confissão de dívida não afasta a
prejudicialidade
externa; e f) a ação de rescisão contratual não foi proposta pelos embargantes, mas sim pelo devedor originário da execução, Sr. MARIO GOLON, não podendo ser considerada medida protelatória por parte dos embargantes.

Postulam o
acolhimento
dos embargos com efeitos infringentes para que seja mantida a decisão de primeiro grau
que determinou a suspensão da E
xecução em relação aos embargantes até o julgamento da Ação
de
Rescisão Contratual.

Sem manifestação do embargado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão expressamente analisou a questão da
prejudicialidade
externa, prevista no art. 313, V, "a", do CPC, concluindo, fundamentadamente, que
esta
não se configurava no caso concreto. A divergência entre a conclusão do acórdão e o entendimento dos embargantes não caracteriza omissão ou contradição, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Quanto à alegação de que o
julgado
não considerou o fato de os embargantes não serem devedores originários na execução, verifica-se que esta circunstância foi expressamente mencionada no relatório e considerada na fundamentação do julgado.
A decisão
consignou que

“o agravante promove execução originalmente em face de Mario
Golon
e sua esposa, Marli de Oliveira
Golon
, tendo sido posteriormente deferida à penhora de direitos creditórios que estes possuiriam em face dos agravados, José Thomé
Prediger
e sua esposa, decorrentes de contrato de compra e venda de imóveis rurais"
.

No caso em análise, o elemento crucial que afastou o reconhecimento da
prejudicialidade
externa foi à existência de
confissão de dívida pelo próprio embargante, fato que não foi contraditado nos Embargos
de
Declaração.

Assim, ao contrário do que alegam os embargantes, a conclusão do acórdão de que
"não estão preenchidos os requisitos para a suspensão da execução por
prejudicialidade
externa"
não está em contradição com a legislação ou com a jurisprudência do STJ, mas decorre de uma análise ponderada e fundamentada das particularidades do caso concreto.

Por fim, quanto à alegação de que a Ação
de
Rescisão Contratual não foi promovida pelos embargantes, mas sim pelo devedor originário Mario
Golon
, tal circunstância não altera a conclusão do julgado, uma vez que o acórdão não se baseou na autoria da ação de rescisão para fundamentar sua decisão, mas sim na ausência dos requisitos necessários para o reconhecimento da
prejudicialidade
externa.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025